Tribunal: STF
Processo: Rcl 81489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Abraao Silva de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto; contudo, segue recolhido em unidade de regime fechado; o pedido de prisão domiciliar foi indeferido. 

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 8).
       É o relatório                                                                           
       Decido 
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

    7. Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 8, p. 10-12; grifos acrescidos):

O sentenciado cumpre pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 o (quatro) meses, com término previsto para 24/07/2030. 
Em 16/05/2025, a Defensoria Pública requereu a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal (fl. 42). O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito (fls. 46/47). 
Em 28/05/2025, a Defesa reiterou o pedido (fl. 55). 
Diante dos elementos dos autos e considerando a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56 do STF ao caso concreto, este Juízo, em 01/07/2025, determinou ao estabelecimento prisional a remoção imediata do sentenciado ao regime aberto (fl. 56). 
Em 08/07/2025, foi juntada informação de que o sentenciado havia sido transferido para a Penitenciária Franco da Rocha I em 21/05/2025, para cumprimento de pena em regime semiaberto (fl. 63). 
Assim, o sentenciado encontra-se atualmente em regime semiaberto na referida unidade prisional.

    8. Pois bem. Diante da informação prestada pelo Juízo reclamado, sob consabida presunção de fé pública, no sentido de que o reclamante se encontra atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, constata-se a ausência de interesse processual, uma vez que o fato ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente reclamação.

    9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

	Publique-se.
 
	Brasília, 16  de julho de 2025.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator